Tribunal: TJDFT
Processo: 0717266-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717266-58.2022.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA APELADO: BRUNO EDUARDO AMORIM BARROS DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA contra a r. sentença exarada sob o ID 51697609, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de condenar a ré a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Em virtude da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante, a fim de comprovar o recolhimento do preparo, acostou aos autos o documento de ID 51697613. Contudo, trata-se de “recibo” sem qualquer autenticação bancária, não se podendo sequer inferir qual banco o teria emitido. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Na hipótese em que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, apresenta apenas o comprovante de pagamento do preparo, sem a respectiva guia de recolhimento, deverá ela ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Por certo, esse raciocínio também se aplica aos casos em que a parte apelante colaciona aos autos a guia de recolhimento do preparo, desacompanhada do respectivo e idôneo comprovante de pagamento. Nesse contexto, tenho que o comprovante apresentado no ato da interposição do recurso não se mostra idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo, vez que não há como aferir a efetiva compensação bancária da respectiva guia de recolhimento acostada ao ID 51697612. Pelo exposto, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis providencie o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023 às 13:26:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora